Tribunal: TJMT
Processo: 0009199-27.2018.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009199-27.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS PAULO SILVESTRE DE ALCANTARA - CPF: 044.038.531-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARTHUR DE OLIVEIRA E OLIVEIRA - CPF: 701.038.151-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO, PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E REGIME ABERTO – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS - ART. 109, V DO CP – PREJUDICIAL REJEITADA - REINCIDÊNCIA DO APELANTE – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CONCILIAÇÃO – JULGADO DO STJ - BAGATELA IMPRÓPRIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - INVIABILIDADE – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS – ARESTO DO TJMT – REGIME PRISIONAL – REINCIDÊNCIA – SEMIABERTO MANTIDO - ORIENTAÇÃO DO STJ – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste a prescrição retroativa se a pena de reclusão foi fixada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e entre a data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença não transcorreram 4 (quatro) anos, de modo que subsiste a pretensão acusatória.

A reincidência em crimes patrimoniais não se concilia com o princípio da insignificância, pois denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no HC 615.277/SC).

O “
fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância
” (STJ, HC nº 599.247/SP).

“
Inviável o reconhecimento de infração bagatelar imprópria ante a singela recuperação da res furtiva e a sua restituição para a vítima, mormente se o réu é contumaz praticante de delitos patrimoniais, pressupondo a periculosidade social da ação delitiva e a necessidade da pena para fim retributivo e ressocializador
” (TJMT, Ap nº 0000715-59.2019.8.11.0110).

“
Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, impõe-se a fixação de regime prisional mais gravoso, in casu, o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do CP e em atenção ao disposto na Súmula nº. 269 do STJ
” (TJMT, AP N.U 0000915-85.2015.8.11.0052).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0009199-27.2018.8.11.0004 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): MARCOS PAULO SILVESTRE DE ALCANTARA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCOS PAULO SILVESTRE DE ALCANTARA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE nº 0009199-27.2018.8.11.0004), que o condenou por furto simples a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155,
caput
, do CP - (ID 148312184).

O apelante suscita a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. No mérito, sustenta que: 1) não houve “
efetiva ofensa patrimonial
” porque a
res furtiva
foi recuperada pela vítima, a ensejar a aplicação o princípio da insignificância ou da bagatela imprópria [irrelevância penal do fato]; 2) “
o quantitativo de pena aplicada, aliado às circunstâncias judiciais neutras em maioria, revelam a inadequação do desproporcional regime inicial semiaberto
”.

Pede o provimento para que seja extinta a pretensão punitiva pela prescrição. No mérito, seja “
absolvido pelo reconhecimento da insignificância
” ou “
reconhecida a irrelevância penal do fato
”, para “
declarar a extinção da punibilidade, face a ínfima reprovabilidade da conduta
”. Subsidiariamente, estabelecido o regime aberto.

Prequestiona os arts. 33, 59, 107, IV, 109, V, 110, § 1º, e 155,
caput
, todos do CP (ID 132123691).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 151244800).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Acusado condenado nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto – Irresignação defensiva – Pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição retroativa. No mérito, requer sua absolvição à luz do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a alteração do regime inicial do cumprimento da pena – PRELIMINAR – Prescrição – Não ocorrência – MÉRITO – Pretendida a absolvição, com fundamento no princípio da insignificância em razão do pequeno valor da coisa furtada – Alegações improcedentes – Inaplicabilidade do preceito, dado o valor dos bens subtraídos– Significativo grau de reprovabilidade da conduta – Regime – Fixação de regime semiaberto para o cumprimento da pena, eis que o réu é reincidente – Pelo desprovimento.
”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 154774660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 27 de junho de 2018, por volta das 22:00hs, em uma residência situada na Rua Antônio Cristino Cortes, n° 420, Centro, nesta cidade, o denunciado subtraiu para si, com fim de assenhoramento definitivo, 01 (um) aparelho celular, modelo G3, marca Motorola, cor preto - avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais - fl. 23-IP), em detrimento da vítima Arthur de Oliveira e Oliveira. Posteriormente, a res foi apreendida e restituída a quem de direito, conforme o Termo de Entrega à fl. 22-IP [...].

Pelo exposto, MARCOS PAULO SILVESTRE DE ALCÂNTARA está incurso na figura típica descrita no art. 155, caput, do Código Penal [...].”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 151253805 – fls. 5/9)

O Juízo singular, ao proferir sentença oralmente, reconheceu a responsabilidade penal, nos seguintes termos do dispositivo:

“Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor Marcos Paulo Silvestre De Alcântara sendo que a inicial imputa ao réu o cometimento do crime de furto.

Inicialmente ressalto que a presente sentença foi proferida oralmente, tendo por fundamento o artigo 405, § 2º do Código de Processo Penal e ainda o resultado do julgamento proferido no HC Nº 462.253 – SC.

Desta forma, seguindo a orientação jurisprudencial, transcrevo na presente ata apenas o dispositivo da sentença que foi oralmente prolatada.

Dispositivo.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu Marcos Paulo Silvestre De Alcântara, dando-o como incurso nas penas do artigo 155 do Código Penal [...].

Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semi-aberto, em razão da reincidência (0011238-36.2014.8.11.0004) [...].”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 151253832)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 151253805 – fls. 23), Termo de Entrega (ID 151253805 – fls. 53) e Auto de Avaliação (ID 151253805 – fls. 55), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Weverton Lacerda Cunha, policial militar (ID 151253805 – fls. 17/18), Vancleiton de Paula e Silva, policial militar (ID 151253805 – fls. 19/20), Arthur de Oliveira e Oliveira, vítima (ID 151253805 – fls. 21/22), Danilo Rodrigues da Silva, testemunha (ID 151253805 – fls. 27) e o apelante (ID 151253805 – fls. 33/37).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Vancleiton de Paula e Silva, policial militar (ID 151253836), Arthur de Oliveira e Oliveira, vítima (ID 151253833), Danilo Rodrigues da Silva, testemunha (ID 151253834), Luana Cristina De Souza Peres, testemunha (151253835) e o interrogatório do apelante (ID 151253837).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se dos autos que, no dia 27.6.2018, o apelante estava em uma festa na residência localizada à rua Antônio Cristino Cortes, nº 420, bairro Centro, no município de Barra do Garças/MT, ocasião em que subtraiu 1 (um) aparelho celular, modelo G3, marca Motorola, de cor preta, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais - ID 151253805 – fls. 55), conforme declarações de Arthur de Oliveira e Oliveira [vítima], Danilo Rodrigues da Silva [testemunha], Vancleiton de Paula e Silva [policial militar] e confissão do apelante, em ambas as fases da persecução penal (ID 151253805 – fls. 19/20, 21/22, 27 e 33/37; ID 151253836; ID 151253833; ID 151253834; ID 151253835; ID 151253837).

Para a incidência do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC nº 112.378/DF).

O apelante possui duas condenações definitivas por crimes patrimoniais, sendo uma por furto simples a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, transitada em julgado em 21.11.2017 (Ação Penal nº 0011238-36.2014.8.11.0004/ Comarca de Barra do Garças) e uma por furto majorado pelo repouso noturno a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, com transito em julgado em 6.12.2019 (Ação Penal nº 0009827-89.2013.8.11.0004/ Comarca de Barra do Garças), circunstância que não se concilia com o princípio da insignificância, pois denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no HC 615.277/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 17.3.2021).

Atente-se que o “
fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância
” (STJ, HC nº 599.247/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.12.2020).

Logo, o princípio da insignificância revela-se inaplicável.

No tocante ao princípio da bagatela imprópria, leciona Cleber Masson que:

“
[...] infração (crime ou contravenção penal) de bagatela imprópria é aquela que surge como relevante para o Direito Penal, pois apresenta desvalor da conduta e desvalor do resultado. O fato é típico e ilícito, o agente é dotado de culpabilidade e o Estado possui o direito de punir (punibilidade). Mas após a prática do fato, a pena revela-se incabível no caso concreto, pois diversos fatores recomendam seu afastamento, tais como: sujeito com personalidade ajustada ao convívio social (primário e sem antecedentes criminais), colaboração com a justiça, reparação do dano causado à vítima, reduzida reprovabilidade do comportamento, reconhecimento da culpa, ônus provocado pelo fato de ter sido processado ou preso provisoriamente etc
.” (Direito Penal Esquematizado – parte geral – 9. Ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método. V. 1, 2015. P.45).

No caso, a restituição do celular da vítima não foi voluntária ou espontânea, mas decorreu de prisão em flagrante do apelante.

Além disso, o bem subtraído foi avaliado em 300,00 (trezentos reais), (ID 151253805 – fls. 55), valor superior ao patamar de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 954,00 – novecentos e cinquenta e quatro reais).

Em seu turno, a reiteração criminosa na prática de delitos patrimoniais, extraída das suas condenações definitivas, representa significativo grau de reprovabilidade da conduta, “
a reclamar a atuação do Direito Penal
” (TJMT, Ap nº 1009645-74.2022.8.11.0003 - Relator: Des. Paulo da Cunha – 18.11.2022).

Nesse contexto, a subtração descrita na denúncia não consiste em irrelevante penal, razão pela qual o afastamento da pena afigura-se inviável.

Adota-se o seguinte julgado:

“
Inviável o reconhecimento de infração bagatelar imprópria ante a singela recuperação da res furtiva e a sua restituição para a vítima, mormente se o réu é contumaz praticante de delitos patrimoniais, pressupondo a periculosidade social da ação delitiva e a necessidade da pena para fim retributivo e ressocializador
” (TJMT, Ap nº 0000715-59.2019.8.11.0110 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 1º.11.2022).

No tocante ao regime prisional, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que o regime aberto mostra-se incabível quando reconhecida a agravante da reincidência, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja condições desfavoráveis (AgRg no AREsp 1776666/SP – Relator: Min. Laurita Vaz – 2.3.2021).

No mesmo sentido, colhe-se julgado deste e. Tribunal:

“
Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, impõe-se a fixação de regime prisional mais gravoso, in casu, o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do CP e em atenção ao disposto na Súmula nº. 269 do STJ
.” (N.U 0000915-85.2015.8.11.0052 -

Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 31.5.2021)

Logo, o regime inicial semiaberto deve ser mantido.

Sobre o prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023